Tribunal: TJDFT
Processo: 0001651-22.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. 1/6 (UM SEXTO). FRAÇÃO ENTENDIDA COMO RAZOÁVEL PELO STJ. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais), pelo conjunto probatório produzido nos autos, com a constatação de que o réu desferiu tapas no rosto e puxadas nos braços da ofendida, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo.
2. A nova versão dos fatos apresentada pela vítima, em juízo, deve ser apreciada com especial cautela e sopesada ao lado das demais provas constantes do acervo dos autos. Em casos de violência doméstica, a demora natural do processo acaba sendo o maior desafio da vítima, pois permite que, muitas vezes, ela se submeta as mais diversas pressões, além de, em tantas outras vezes, apiedar-se do companheiro e desejar livrá-lo da reprimenda penal.
3. A versão extrajudicial da vítima e os depoimentos judiciais das testemunhas devem ser prestigiados e são hábeis a fundamentar o decreto condenatório
4. Não há falar em legítima defesa, sua ou de terceiro, quando o réu não se desincumbe de seu ônus processual de demonstrar os requisitos da descriminante, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. Restando comprovado que o ciúme foi motivo determinante para a contravenção penal de vias de fato realizada, por meio dos elementos de convicção acostados aos autos, a referida agravante deve ser considerada na dosimetria da pena. Bem como deve ser aplicada agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, quando se tratar de crime praticado no contexto da violência doméstica
6. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada elemento pontuado no cálculo da segunda etapa da dosimetria da pena, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
7. O Ministério Público possui legitimidade para pleitear indenização por dano moral no âmbito das ações penais, conforme decidiu a Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF), assentando a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TEMA 983/STJ).
8. Diante da capacidade econômica das partes, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
9. Recurso parcialmente provido.